Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES DA SILVA - CPF: 032.253.491-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE ILEGALIDADE– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” -
- AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual, devendo o Juízo “a quo”, durante a instrução processual, verificar as provas produzidas pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO SOARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1045625-02.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A Indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que formalizou com o Agravado na data 25/02/2019, o contrato n. 1650712, comprando da FC Barros Comércio e Serviços ME, o veículo GOL, 1.0, Geração 5, Prata, Placa 0WW8018, Renavam 00995557195, Ano: 2014/2014, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) à vista e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) financiado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, tendo então assumido em face do financiamento o pagamento de 36 parcelas de R$ 694,32 (seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), qual seja, a previsão final do valor era R$ 24.995,52 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com início em 25/03/2019 e fim em 25/02/2022.

Assevera que sempre esteve em dia com financiamento, no entanto, que o banco Agravado insiste em faze cobranças indevidas.

Que não bastassem as perturbações cotidianas, em Novembro/2020 o agravante foi intimado pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, N. PROTOCOLO 4276, para que pagasse até a data 12/11/2020 o valor R$ 14.119,86 (quatorze mil, cento e dezenove reais e oitenta e seis reais), correspondente ao TÍTULO N. 165383753 (NUMERO DE DOCUMENTO DO CARNÊ EMITIDO PELO AGRAVADO), caso contrário seu nome seria protestado.

Alega que entrou em contato com o agravado para que providenciasse imediatamente a regularização da cobrança já que nada devia ao banco agravado, posto que o pagamento dos carnês estavam em dia, não havendo sequer até aquela data algum dia de atraso.

Aduz que, como trabalha na fazenda, quase não vindo à cidade, e confiando na afirmação do agravado de que resolveria, confiou, até que em Março de 2021 precisando fazer outro financiamento bancário foi surpreendido com a informação de que seu nome, além de PROTESTADO estava inserido no SERASA.

Que o juízo “a quo” entendeu pelo não deferimento da tutela de urgência.

Afirma que, apesar do juízo “a quo” entender que está ausente a probabilidade do direito e perigo de dano, dela o agravante discorda, vez que a medida requerida busca a deliberação sobre o assunto urgente, que precisa ser resolvido antes do fim do processo sob risco de dano irreversível ou possibilidade de extinção do direito procurado.

Sustenta que a probabilidade do direito está comprovada, ante a inexistência de justificativo para o protesto de seu nome, ainda, que já houve por parte do Agravante o pagamento integral do financiamento.

Quanto ao receio de dano de difícil ou incerta reparação, que o protesto atinge o direito da personalidade, o bom nome do agravante, devendo ser levado em conta que ele, apesar da complacência inicial evitando-se o litigioso, não podendo ficar à mercê do agravado pelo tempo que achar conveniente.

Assim, que ao negar a existência do débito que originou o protesto, bem como qualquer fatura, já que todas estão com o pagamento em dia, tem o direito de ver cancelados os efeitos do protesto efetivado, não havendo perigo de irreversibilidade do provimento, haja vista que comprovada a existência de relação jurídica e o consequente lastro do título (carnê), a qualquer momento, poderá a parte contrária requerer novamente o protesto do mesmo.

Desta feita, que a decisão de origem não merece prosperar, posto que as provas dos autos, dão conta que sempre pagou em dia as faturas geradas, ainda, que nem mesmo a fatura que justificou o protesto estava atrasada, pelo contrário, que foi paga antes do vencimento.

Discorre sobre a necessidade do pedido de deferimento do efeito ativo.

Requer o recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar: a) - O deferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante; b) - Seja atribuído o Efeito Ativo ao presente recurso, seja deferida a Tutela Provisória de Urgência para que os efeitos do protesto efetivado em nome do agravante sejam suspensos até decisão final de mérito da ação principal, bem como seja concedida, dispensando-se a exigência da caução real ou fidejussória, nos termos do §1º do artigo 300 do CPC.

No mérito, total procedência do presente recurso, para então definitivamente conceder ao agravante, confirmando-se o pedido de Efeito Ativo, o deferimento da Tutela Provisória de Urgência para que os efeitos do protesto efetivado em nome do agravante sejam suspensos até decisão final de mérito da ação principal, bem como seja concedida, dispensando-se a exigência da caução real ou fidejussória, nos termos do §1º do artigo 300 do CPC.

A liminar foi indeferida (id.n.º 123198960).

Contrarrazões (id.n.º 126374684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO SOARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1045625-02.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A Indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravante.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Vê-se que não há elementos probatórios que indiquem a ilegalidade na condutada do Agravado, como destacado na decisão que indeferiu a liminar recursal (id.n.º 1231988960):, “E
xtrai-se dos autos que o documento de protesto (id.n.º 73027357) possui data de 05/11/2020 com vencimento para 12/11/2020, e a ação somente foi proposta e 17/12/2021, o que descaracteriza a urgência. Ademais, em que pese alegar a quitação integral do financiamento não comprovou a quitação das 03 (três) últimas parcelas.”

Ressalte-se que haverá a competente instrução processual pelo Magistrado “a quo”, que, munido das provas produzidas, certamente, distribuirá a justa tutela jurisdicional.

Assim, malgrado a alegações contidas nas razões recursais, é necessária a instrução probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que os litigantes poderão fazer prova de suas alegações.

Portanto, ausente a prova da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, é imperioso manutenção da decisão proferida pelo Juízo “a quo”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO CONTRATO – PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO – CONTRATO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - É cediço que diante da grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula de nº 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

III - Não é suficiente que, em razão do próprio ajuizamento da ação, a parte autora obtenha a imediata revisão dos contratos de empréstimos bancários, os quais, em grande parte dependem da análise acurada dos seus termos, questão que invariavelmente confunde-se com o próprio mérito da lide.

IV - Não se verifica, igualmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o contrato que se pretende revisionar foi firmado há 3 (três) anos, sendo que, somente agora, próximo do término do empréstimo, a parte busca afastar eventual onerosidade dos encargos cobrados”. ((N.U 1014120-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Com essas considerações, cumpre ressaltar que nenhuma das alegações lançadas pela parte Agravante possui o condão de desconstituir a decisão atacada.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022